Tribunal: CARF
Processo: 16832.000160/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000160/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
SAINT GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - TERCEIROS
Pela legislação complementar, é devida contribuição social destinada aos
terceiros a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (AI DEBCAD 37.214.429-2), lavrado contra a
empresa, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, no período de 01/12/2003 a
12/2003, destinadas aos terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$ 59.978,00, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000160/2008-61
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 29/40, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. A improcedência do presente lançamento tendo em vista a ocorrência da decadência
dos débitos tributários em questão, sujeitos a lançamento por homologação, conforme
disposto no art. 150, S 4°, do CTN;
3.2. o Fiscal Autuante desconsiderou por completo o fato de que as comissões pagas e
não inclui das nas folhas de pagamento no período de 2001 a 2004 foram objeto do
Lançamento de Débito Confessado n 37.005.476-8;
3.3. o Fiscal Autuante considerou a política de remuneração aplicada em 2008 para
arbitrar os valores pagos a título de comissão em 2003, desconsiderando os valores
informados nas folhas de pagamento por entendê-los "irrelevantes", sem fundamento
jurídico - para utilização desse instituto;
3.4. os pagamentos supostamente omitidos pela impugnante abono sindicato e abono
salarial sindicato não configuram fatos geradores de contribuição previdenciária, nos
termos do art. 28, S 9°, alínea "e", item 7°, da Lei 8.212/91;
3.5. confia no integral acolhimento da defesa, de forma que seja anulada a autuação, por
ser medida de Direito e Justiça ou, a conversão do presente em diligência deforma que
sejam devidamente apreciados, em sua totalidade, os documentos que comprovam a
ilegalidade da autuação. Por fim, protesta pela juntada de prova documental
suplementar, caso necessário.

A impugnação foi apreciada pela 10a Turma da DRJ/RJ1 que, por
unanimidade, em 09/07/2009, no acórdão 12-25.028, às e-fls. 423 a 431, julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 436
a 441 alegando, em síntese, que:
 O lançamento foi julgado parcialmente procedente, tendo permanecido
no Auto de Infração apenas os valores relativos à competência de
dezembro de 2003. Tais valores, vale destacar, referem-se apenas à
rubrica das comissões pagas aos empregados, as quais foram lançadas
por arbitramento;
 registre-se que, para o arbitramento dos valores supostamente pagos
pela Empresa aos seus empregados em 2003, a título de "comissão', o
Fiscal Autuante considerou a política de remuneração praticada pela
Recorrente durante o ano de 2008;
 é gritante a nulidade da "aferição indireta" da base de cálculo da
contribuição social devida, no que se refere às comissões sobre vendas
pagas pela Recorrente no período de 2003;
 Isso porque a fiscalização considerou a política de remuneração
aplicada em 2008 para arbitrar os valores pagos a título de comissão em
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

2003, desconsiderando os valores informados nas folhas de pagamento,
por entendê-los "irrelevantes em face da receita total das vendas de
veículos, peças e serviços";
 ao reverso do que parece ter sido o entendimento do Fiscal, o instituto
do arbitramento é uma exceção à regra da apuração efetiva da base de
cálculo, em respeito ao Princípio da Verdade Material que rege o
processo administrativo fiscal;
 É flagrante, para o caso, a impossibilidade da aplicação do regime de
exceção do arbitramento, vez que trazidos os subsídios e documentos
suficientes para a correta apuração da base de cálculo das contribuições
sociais, sob pena de violação ao Princípio da Verdade Material,
inafastável na condução do processo administrativo tributário;
 nota-se que o os critérios utilizados para a aferição indireta não contêm
qualquer respaldo jurídico, visto que o Fiscal simplesmente reproduziu
a política de comissionamento aplicada em 2008, para arbitrar os
valores pagos a esse título em 2003;
 Verifica-se que o Fiscal nem ao menos se ateve aos períodos próximos,
desconsiderando, que esta política muda de tempos em tempos (quase
que semestralmente), a depender do volume de vendas, modelos
lançados pelas montadoras , da quantidade de funcionários, e da
situação econômica não só da Recorrente, mas também do mercado;
 a Recorrente, empresa comercial altamente influenciada pela dinâmica
de mercado, manteve suas políticas de remuneração variável inalteradas
durante quase cinco anos, o que, obviamente, é um absurdo;
 questionam-se, em especial, os critérios utilizados pela Fiscalização
para os fins do arbitramento, os quais, como visto, mostram-se
absolutamente ineptos a quantificar os valores pagos pela Recorrente a
título de remuneração variável;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/09/2009, e-fls. 435, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 30/09/2009, e-fls. 436, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (AI DEBCAD 37.214.429-2),
lavrado contra a empresa referente às contribuições devidas à Seguridade Social, no período de
01/12/2003 a 12/2003, destinadas aos terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
O relatório fiscal, às e-fls. 24 e seguintes, traz as seguintes considerações, que
passo a transcrever:

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

5. 1.1 ABONO SINDICATO E ABONO SALARIAL SINDICATO
1- A empresa apresentou folhas de pagamento nas quais constam as rubricas 535 -
ABONO SINDICATO (janeiro de 2003) e 566 – ABONO SALARIAL SINDICATO (
janeiro a março de 2003) tais valores não foram incluídos no total da remuneração paga
aos segurados empregados, logo, não foram oferecidos à tributação, havendo, no
entanto, previsão legal para tal.
2- Em anexo, cópias dos resumos das folhas de pagamento de janeiro a março de 2003,
onde consta a totalização de tais pagamentos.
3- A título de amostragem, segue anexo, cópia da folha de pagamento, mês de fevereiro
de 2003, do segurado ULISSES GARCIA COLONNA, em arquivo texto, fornecido
pela empresa, em meio magnético, demonstrando que tais rubricas não foram incluídas
na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
5.1. 2 COMISSÕES SOBRE VENDAS
1. Foram apresentadas folhas de pagamento, em que constam valores pagos a título de
comissões sobre vendas (rubrica 268 - COMISSÕES). Tais valores mostraram-se
irrelevantes em face da receita total de vendas de veículos novos, veículos usados,
peças, acessórios e serviços.
2. Foram solicitadas, diversas vezes verbalmente, e nos Termos de Intimação datados de
03/10/2008 e 30/10/2008, em anexo, que fossem prestadas informações relativas à
política de comissionamento da empresa e que fossem, também, detalhados os valores
pagos a cada funcionário a este título.
3. Em documento datado de 05/11/2008, em anexo, a empresa informou que não possui
hoje documentos , em arquivo, que demonstrem as regras para a política de
comissionamento dos vendedores , consultores técnicos programadores/ apontadores,
orçamentistas e garantistas aplicada à época . Também informou que não possui, para a
mesma época, relatórios comerciais , gerenciais ou contábeis relativos aos valores pagos
a título de comissões para cada funcionário.
4. A empresa, através de correio eletrônico, datado de 29/10/2008, forneceu cópias do
modelo de Contrato de Trabalho atual, dos vendedores. A empresa forneceu, também,
em documento datado de 15/12/2008, Contrato de Trabalho, atual, referente à função de
consultor técnico bem como planilha contendo os percentuais das comissões,
atualmente, pagas na venda de peças, acessórios e serviços a consultores técnicos,
programadores/ apontadores, orçamentistas e garantista. Os documentos fornecidos
estão em anexo.
5. Para a apuração dos valores de comissões, na falta de informações referentes ao ano
de 2003, foram utilizados os parâmetros atuais, fornecidos nos documentos citados no
parágrafo anterior. A empresa forneceu o Livro Razão ano 2003, onde constam os
lançamentos contábeis das contas de receita e despesa, em meio magnético (planilha
Excel).
5.1. 2.1 VENDA DE VEÍCULOS, NOVOS, USADOS E FINANCIAMENTO
1. Os percentuais de comissão de venda de veículos novos, veículos usados e
financiamento foram apurados do modelo de contrato de vendedores, fornecidos pela
empresa. Constam do mesmo os seguintes percentuais:
Venda de veículos novos - 0,5%
Venda de veículos usados - 0,8%
Financiamento (% sobre o valor financiado) - 0,5% para veículos novos e 0,75 % para
veículos usados
2. Os valores da receita de venda de veículos foram obtidos da conta 3111001 -
VENDA DE VEÍCULOS E PEÇAS. Foi considerado que metade das vendas de
veículos é de novos e a outra metade de usados, e que, em metade de cada uma das
vendas de novos e usados houve venda de financiamento.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

3. Segue, em anexo, planilhas demonstrando os valores apurados da conta 3111001 e o
cálculo acima descrito.
5.1. 2.2 VENDA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS
1. O modelo de Contrato de Trabalho dos consultores e a planilha com os percentuais
das comissões fornecidos, pela empresa, contêm as seguintes informações sobre as
faixas de comissões:
• CONSULTORES TÉCNICOS - 2% (mão de obra e 2%(acessórios);
• PROGRAMADORES/APONTADORES - 0,3% (mão de obra);
• ORÇAMENTISTA - 1,3% (mão de obra e peças);
• GARANTISTA - 3% (mão de obra);
Soma dos percentuais = 8,6%
Faixas de comissões = 4
Alíquota média = 8,6=4 = 2,15%
2. Para apuração dos valores de receita na venda de peças, serviços e acessórios, foram
utilizados os valores da conta 3111002 - VENDA DE SERVIÇOS e os valores da conta
3111001 - VENDA DE VEÍCULOS E PEÇAS, sendo que desta última foram
subtraídos os valores da venda de veículos.
3. Do total de comissões apuradas, foram subtraídos os valores constantes de folha de
pagamento pagos a título de comissões, uma vez que os mesmos entraram na base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
4. Em anexo, planilha demonstrando os valores contidos na conta 3111002 e respectiva
apuração dos valores de comissão. Planilha demonstrando a apuração, na conta
3111001, dos valores de peças e acessórios e respectivas comissões. Planilha
demonstrando a apuração do total de comissões. Do Diário Auxiliar de Balancete 2003:
cópias das, páginas em que constam os saldos finais das contas 3111001 e 3111002 bem
como Termo de abertura e Termo de encerramento. Do Livro Diário 140 (último de
dezembro de 2003): cópias de página da Demonstração do Resultado do Exercício de
2003,Termo de abertura e Termo de encerramento. A título de amostragem, cópias dos
resumos de folha dos meses de janeiro e junho de 2003.

A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando quase a totalidade do auto de infração por decadência, subsistindo
apenas a competência 12/03, como se vê:

Da Decadência
10. Quanto à arguição de decadência do crédito tributário, tem-se que, com a edição da
Súmula Vinculante n° 08 do STF, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117 de
20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do art. 45, da Lei 8.212/1991 foi afastada,
por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei 1569177 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212191, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário ".
11. Pelo posicionamento adotado pela egrégia Corte, a Fazenda Pública não pode exigir
as contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos declarados
inconstitucionais.
12. Cabe ressaltar que a Súmula Vinculante foi criada pela Emenda Constitucional no
45, de 30 de dezembro de 2004, que inseriu o artigo 103-A na Constituição Federal,
com a seguinte disposição:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculaste em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. "
13. Pelo teor do texto constitucional e da Lei 11.417/2006, que regulamentou a matéria,
as Súmulas devem ser seguidas rigorosamente pelos órgãos da administração pública
direta.
14. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias, deve obedecer ao prazo
decadencial previsto no CTN. Entendemos que os critérios a serem aplicados na
apuração do prazo decadencial, conforme os parâmetros fornecidos pelo CTN, foram
expostos de forma clara e precisa na ementa da decisão proferida no Recurso Especial
784.218/SP, DJU de 29/08/2006, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação,
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento antecipado,
o fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4" do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar nem
se pode falar em lançamento por homologação. Surge afigura do lançamento direto
substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo decadencial rege-se pela regra
geral do art. 173, 1 do CTN. cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido
realizado.
3. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a lançamento direto
ou por declaração (regra geral do art. 173, 1 do CTN); b) de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador no caso de lançamento por homologação em que há
pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 4° do CTN) e c) de
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento
antecipado deveria ter sido realizado nos casos de tributo sujeito à homologação sem
que nenhum pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo, oportunidade em que
surgirá a figura do lançamento direto substitutivo do lançamento por homologação.
4. Na hipótese, houve pagamento antecipado e pretende o fisco cobrar diferenças
relacionadas à apuração a menor realizada pelo contribuinte. Aplicando-se a regra do
art. 150, § 4° do CTN, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar tributos
cujo fato gerador tenha ocorrido em momento anterior aos cinco anos que antecedem a
notificação do auto de infração ou da nota de lançamento. Recurso especial provido
(Resp 784.2181SP, DJU de 29.08.2006).
15. No que tange às contribuições sociais destinadas aos Terceiros, a Lei n°
11.45712007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe, que as citadas
contribuições sujeitam-se à Lei 8.212/1991, conforme se verifica nos dispositivos
abaixo mencionados:
Lei n° 11.457/07
Art.2 Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planeja/~ executar,
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. II da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a ululo de substituição.
(...)
§3° As obrigações previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 3° As atribuições de que trata o art. 2" desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
(...)
§2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre
outras bases a título de substituição.
§3° As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 20 desta Lei, inclusive no
que diz respeito à cobrança judicial.
16. Portanto, em face da declaração de inconstitucionalidade prolatada pelo E. Supremo
Tribunal Federal, bem como a edição da Súmula Vinculante n 8 do mesmo Tribunal, o
prazo decadencial das contribuições destinadas aos Terceiros também deve obedecer ao
prazo decadencial de 05 anos previsto no CTN.
17. Uma vez estabelecidos os parâmetros a serem utilizados na apuração do prazo
decadencial, resta verificar se no caso em questão ocorreu, ou não, a decadência do
direito do Fisco de efetuar o lançamento fiscal.
18. Em consulta ao sistema de informática da Receita Federal do Brasil, constatamos
que existem recolhimentos antecipados para o CNPJ da Impugnante em todas a
competências do lançamento.
19. Assim sendo, conforme os parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o
lançamento por homologação, logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é
o previsto no artigo 150, S 4°, do CTN cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente.
20. No caso em análise, a ciência do lançamento ocorreu em 23/1 2/2008, sendo
apuradas contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros) relativas ao período de
01/2003 a 12/2003. Para as contribuições lançadas até a competência 11/2003, ocorreu a
homologação tácita e, por conseqüência extinguiu-se o direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento, sendo dever da autoridade reconhecer a decadência. Mantêm-se,
portanto, o crédito previdenciário para a competência 12/2003.

Matriz constitucional das contribuições previdenciárias
Conforme artigo 149 da Constituição Federal, temos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

Logo, compete a União, a instituição, mediante lei, de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico (CIDE’s), além daquelas de interesse das categorias
profissionais (CREA, OAB, entre outras).
As contribuições sociais estão discriminadas no artigo 195 da CRFB/88, cuja
finalidade precípua é o financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência),
como se vê:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)

Da simples leitura do dispositivo colacionado percebe-se que as contribuições
sociais, enquanto gênero dividem-se em espécies, quais sejam:
•
Contribuições devidas pelo empresa/empregador (CF/88, artigo 195, I):
a)
Contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91:
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b)
PIS/COFINS: incidentes sobre receita ou faturamento;
c)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incidentes
sobre o lucro.
•
Contribuições devidas pelo trabalhador (CF/88, artigo 195, II): são
também contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91;
•
Os incisos III e IV do artigo 195 ainda tratam das contribuições sobre a
receita de concursos e prognósticos (loterias) e a cargo do importador ou
equiparado.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

Como destacado, coube a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, disciplinar a regra matriz
de incidência das contribuições previdenciárias (critérios material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo).
Contribuições previdenciárias – aferição indireta
No presente caso, a empresa foi notificada para efetivar o recolhimento das
contribuições à cargo de terceiros incidentes sobre as parcelas de abono salarial e comissão de
vendas, subsistindo apenas a competência 12/03, vez que não atingida pela decadência. Observa-
se que a empresa não apresentou documentos que demonstram os critérios para pagamento das
comissões do período fiscalizado, sendo que tais documentos teriam fundamentado os
respectivos lançamentos contábeis, o que motivou o lançamento por aferição indireta.
Primeiramente, cumpre destacar que o método de aferição indireta, utilizado
para a lavratura do auto de infração, é medida excepcional, que não pode ser utilizada enquanto
presunção absoluta para atestar a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias.
Trata-se de modalidade de lançamento por arbitramento nos casos em que o
contribuinte não fornece ao Fisco os meios, documentação idônea ou informações contábeis para
a composição exata da base de calculo do tributo. É o que está disposto no artigo 148 do CTN,
que transcreve-se:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

In casu, cabe ao contribuinte trazer documentos para afastar tal presunção,
conforme disposto no §6o do artigo 33 da Lei no 8.212/91:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.

A perquirição de provas e documentos pela autoridade fiscal não macula o
procedimento de lançamento tributário, vez que, agindo no gozo de suas atribuições, deve buscar
elementos para identificar se houve ou não a ocorrência do fato gerador das contribuições
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.579 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000160/2008-61

previdenciárias. Isso pois, é dever do contribuinte manter a escrituração contábil correta e
idônea, refletindo o dia a dia e as operações de sua atividade empresarial.
Assim, solicitado a prestar informações, o contribuinte não apresentou os
documentos que demonstram os critérios para pagamento das comissões sobre vendas em
relação ao período objeto do auto de infração, não restando outra opção para a fiscalização senão
promover o lançamento do crédito a partir da aferição indireta. Em que pese a autoridade fiscal
tenha se baseado em documento de 2008, o contribuinte não carreia aos autos qualquer outro
meio de prova, documental ou contábil, que tenha o condão de afastar o critério utilizado pela
autoridade fiscal.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital